Tribunal: TJMT
Processo: 1009102-83.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009102-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - CNPJ: 24.705.881/0001-04 (APELADO), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ICMS GARANTIDO. AUTONOMIA ENTRE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. LEGALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal, para declarar a nulidade do crédito tributário referente à multa imposta por descumprimento de obrigação acessória – omissão de entrega de cópia de nota fiscal à Gerência de Fiscalização (GINF) –, sob fundamento de inconstitucionalidade do ICMS Garantido.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se a multa por descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na omissão do envio de documento fiscal, subsiste mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade do tributo principal (ICMS Garantido).

III. Razões de decidir

3. A obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação principal, subsistindo mesmo quando esta é considerada inexigível, conforme previsto no CTN, art. 113, §§ 2º e 3º.

4. A penalidade em questão corresponde a multa isolada, instituída pelo art. 47-E, IV, "n", da Lei Estadual nº 7.098/1998, imposta exclusivamente pelo descumprimento de dever instrumental.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do tributo principal não elide a validade da obrigação acessória, tampouco da penalidade decorrente de sua inobservância.
6. No caso, restou incontroverso que a contribuinte deixou de entregar ao fisco documentos fiscais exigidos pela legislação estadual, o que atrai a incidência legítima da sanção correspondente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A obrigação acessória possui natureza autônoma e subsiste independentemente da exigibilidade do tributo principal. Assim, é legítima a imposição de multa isolada pelo descumprimento de dever instrumental, ainda que a sistemática do ICMS Garantido tenha sido declarada inconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 47-E, IV, “n”.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AREsp 2767345, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 16.5.2025;

·

STJ, AgRg no Ag 1.138.833/RJ, relator Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, j. 6.10.2009;

·

TJ/MT, ApCiv 1002620-07.2020.8.11.0059, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025;

·

TJ/MT, ApCiv 0010903-66.2015.8.11.0041, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.7.2024;

·

TJ/MT, AI 1003807-57.2025.8.11.0000, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S H M LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do crédito tributário decorrente da aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória – consistente na omissão de entrega de cópia de nota fiscal à Gerência de Fiscalização (GINF) –, com fundamento na inconstitucionalidade do tributo principal (ICMS Garantido), além de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante alega que a multa, objeto do Aviso de Cobrança n. 35707/53/32/2013, decorre do descumprimento de obrigação acessória, autônoma em relação à obrigação principal (ICMS Garantido), não sendo afetada por eventual inexigibilidade desta.

Sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar ao caso entendimento jurisprudencial relativo à obrigação principal, visto que a controvérsia nos autos refere-se à penalidade imposta em decorrência de infração à obrigação acessória.

Afirma que, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória pode subsistir independentemente da obrigação principal, convertendo-se, inclusive, em principal quando ensejar penalidade pecuniária. Ressalta, ainda, que o descumprimento se refere à omissão no envio de nota fiscal, especialmente quando esta não é incluída no formulário DAR-1/AUT.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia da obrigação acessória, e que o fato de a penalidade estar vinculada à sistemática do ICMS Garantido não compromete sua validade nem a legalidade de sua imposição.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que a obrigação acessória decorre diretamente da exigência do ICMS Garantido, cuja cobrança foi declarada inconstitucional, o que implicaria, também, na inexigibilidade da penalidade imposta pelo descumprimento da referida obrigação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 293038372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S H M LTDA.
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de desconstituir a Certidão de Dívida Ativa n. 2024422784, referente aos débitos tributários: i) “16.30.16 – Omissão de entrega à GINF de cópia de nota fiscal – GINF2”; e ii) “16.30.19 – Lançamento de ofício em decorrência de cruzamento de dados”.

A parte autora, ora apelada, alega ser indevido o crédito tributário decorrente de obrigações acessórias vinculadas ao regime do ICMS Garantido, cuja exigência foi declarada inconstitucional. Quanto ao débito decorrente do cruzamento de dados, sustenta que o lançamento ocorreu fora do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, que as penalidades foram anistiadas pela Lei Complementar Estadual n. 631/2019, e que as multas possuem efeito confiscatório. Por fim, questiona o índice de correção monetária aplicado (IGP-DI), defendendo a adoção da taxa SELIC, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade da multa por descumprimento de obrigação acessória, em razão da inconstitucionalidade do tributo principal (ICMS Garantido). No tocante ao crédito identificado como
“16.30.19 – Lançamento de ofício em decorrência de cruzamento de dados
”, determinou a substituição dos índices locais pela taxa SELIC, considerada parâmetro máximo para correção monetária e juros.

Como relatado, a Fazenda Pública recorreu apenas quanto à exclusão do crédito decorrente do descumprimento da obrigação acessória “16.30.16 – Omissão de entrega à GINF de cópia de nota fiscal – GINF2”, sustentando que a sanção decorre da omissão no envio de documentos fiscais exigidos pela legislação tributária, independentemente da exigibilidade do ICMS Garantido.

O recurso merece provimento
.

Para adequada compreensão da controvérsia, cumpre distinguir as espécies de sanções tributárias, quais sejam: (i) multa moratória; (ii) multa isolada; e (iii) multa punitiva.

A
multa moratória
caracteriza-se como penalidade pecuniária decorrente do atraso no cumprimento da obrigação tributária principal, cuja exigibilidade deve respeitar o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor do crédito tributário envolvido, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 882.461, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 816).

A
multa isolada
, por sua vez, encontra fundamento no descumprimento de obrigação tributária acessória, prescindindo da existência de tributo principal exigível. No caso concreto, não se constata a cobrança de tributo principal, mas unicamente a imposição de sanção em razão da inobservância de dever instrumental, consubstanciado na violação das obrigações acessórias estabelecidas pelo ordenamento jurídico-tributário.

No que tange às
multas punitivas
, estas possuem natureza eminentemente sancionatória e são aplicadas quando a autoridade fazendária identifica a prática de ilícito tributário por parte do sujeito passivo, mediante condutas dolosas, omissivas ou fraudulentas que resultem na supressão ou redução indevida do tributo devido. Nessas hipóteses, havendo lançamento simultâneo do tributo e da penalidade pecuniária no âmbito do procedimento fiscalizatório, estará caracterizada a incidência da multa punitiva.

No presente caso, trata-se de multa isolada, instituída pelo art. 47-E, inciso IV, alínea “n”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que assim dispõe:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas por meio de levantamento ou ação fiscal:

[...]

n) deixar de entregar ao fisco, na forma e prazo fixados, via de documento fiscal - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação;

Sob essa ótica, tem-se em análise a incidência da
multa isolada
, isto é, penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória previstas na legislação estadual, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º do CTN.

A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.

Nesse sentido, independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação principal, o contribuinte sempre está obrigado a cumprir o dever instrumental, comumente chamado de obrigação acessória.

Dessa forma, uma vez descumprido o dever instrumental, transmutado em obrigação principal, não há qualquer ilegalidade na cobrança da multa por seu descumprimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a obrigação acessória subsiste independentemente da existência da obrigação principal, pois possui natureza instrumental, voltada à efetividade da fiscalização tributária.

Nesse sentido:

"(...)
A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos
.
‘
O STJ possui o entendimento de que 'a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária
.’
(AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009) (...)”
(STJ, AREsp: 2767345, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 16/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 20/05/2025)

No caso em exame, restou incontroverso que a parte autora deixou de entregar ao fisco documentos fiscais exigidos pela legislação. Ainda que a sistemática do ICMS Garantido tenha sido declarada inconstitucional, tal circunstância não tem o condão de afastar a validade da obrigação acessória autônoma, tampouco da sanção prevista para seu descumprimento.

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: ApCiv 1002620-07.2020.8.11.0059, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025; ApCiv 0010903-66.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.7.2024; e AI 1003807-57.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.4.2025.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, tão-somente para manter a cobrança do crédito tributário referente à obrigação acessória “16.30.16 – Omissão de entrega à GINF de cópia de nota fiscal – GINF2”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025